Tribunal: TJDFT
Processo: 0018615-91.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0018615-91.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO No ID: 22553519, o DF apresentou o comprovante de pagamento da RPV expedida em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. No ID: 22695580, o credor manifestou a sua concordância quanto ao valor depositado e requereu a expedição de ofício à instituição bancária competente com vistas à transferência de valores para a conta bancária que indicou. Pois bem. Comprovada a satisfação da obrigação em relação a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, declaro-a extinta pelo pagamento (CPC, art. 924, II). Expeça-se alvará de levantamento. Operada a preclusão, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para cálculos de eventuais custas finais. I. Brasília, 5 de fevereiro de 2021. Brasília, 5 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador